Tribunal: STF
Processo: ADI 218
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-22
Data de publicação: 1990-03-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVENÇÃO.
SE AÇÃO DIRETA ANTERIORMENTE AJUIZADA, JA DISTRIBUIDA A OUTRO
RELATOR, SUSTENTA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS MESMOS DISPOSITIVOS
LEGAIS,DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL OU DE ATO NORMATIVO,E DE SE TER COMO
CONFIGURADA A PREVENÇÃO EM FAVOR DAQUELE MINISTRO AO QUAL FOI
DISTRIBUIDO O PRIMEIRO  PROCESSO.